Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702704-58.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALINA MIRANDA PIMENTEL APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosalina Miranda Pimentel contra sentença (ID 54930319) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento contra BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 54930321), a apelante afirma que “A sentença proferida nos autos possui manifesta contradição com relação aos pedidos que foram realizados de emenda”. Alega que não houve o pedido expresso para a juntada do contrato entabulado entre as partes aos autos do processo e por essa razão não teria deixado de atender à determinação judicial. Postula a solução da referida contradição e que assim o processo retome ao seu curso inicial, com nova oportunidade para apresentação do contrato. Pugna, então, pelo conhecimento e o provimento do recurso para cassar o r. pronunciamento, a fim de determinar o prosseguimento do feito. Sem preparo. Sem contrarrazões (ID 54930325). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente o pressuposto de admissibilidade recursal referente à tempestividade. Isso porque o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Conforme relatado, a apelação foi interposta contra a sentença de ID 54930319 (dos autos de origem), proferida no dia 31/7/2023. A apelante obteve a ciência do referido ato processual via portal eletrônico em 7/8/2023 e o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação contra a sentença de ID 54930319 teve início no dia 8/8/2023 e fim no dia 29/8/2023, considerando o feriado forense do dia 11/8/2023. Contudo, o presente recurso foi interposto no dia 30/8/2023. Desse modo, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. No mesmo sentido, a intempestividade foi certificada ao ID 54930322 dos autos de origem. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade em razão da intempestividade recursal e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.009 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço da apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora